Tribunal: TJSP
Processo: 1007164-92.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Mútuo - Empréstimo consignado – Pagamento das prestações mediante desconto em folha de pagamento e em conta corrente - Limitação dos descontos efetuados em folha de pagamento e conta corrente a 30% dos vencimentos líquidos do autor – Admissibilidade – Ação de obrigação de fazer procedente.
DANO MORAL – Inocorrência - A observância da limitação dos descontos efetuados na

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Mútuo - Empréstimo consignado – Pagamento das prestações mediante desconto em folha de pagamento e em conta corrente - Limitação dos descontos efetuados em folha de pagamento e conta corrente a 30% dos vencimentos líquidos do autor – Admissibilidade – Ação de obrigação de fazer procedente.
DANO MORAL – Inocorrência - A observância da limitação dos descontos efetuados na folha de pagamentos e conta corrente do autor não torna as dívidas inexigíveis - Falta de conduta ilícita que possa ser imputada ao Banco-réu – Ação de indenização improcedente.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Sucumbência recíproca das partes – Ocorrência - Inteligência do art. 86, caput, do CPC/2015 – Distribuição dos encargos sucumbenciais entre as partesw.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784616
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007164-92.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo,
em que é apelante RENATO PEREIRA DOS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007164-92.2019.8.26.0564 -Voto no
2
VOTO No: 44778
APEL.No: 1007164-92.2019.8.26.0564
COMARCA: São Bernardo do Campo
APTE. : Renato Pereira dos Santos (Justiça Gratuita)
APDO. : Banco do Brasil S/A
CONTRATO
BANCÁRIO

Mútuo
-
Empréstimo consignado
Pagamento das
prestações mediante desconto em folha de
pagamento e em conta corrente - Limitação dos
descontos efetuados em folha de pagamento e
conta corrente a 30% dos vencimentos líquidos
do autor
Admissibilidade
Ação de
obrigação de fazer procedente.
DANO
MORAL

Inocorrência
-
A
observância
da
limitação
dos
descontos
efetuados na folha de pagamentos e conta
corrente do autor não torna as dívidas
inexigíveis - Falta de conduta ilícita que possa
ser imputada ao Banco-réu
Ação de
indenização improcedente.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS

Sucumbência recíproca das partes Ocorrência
- Inteligência do art. 86, caput, do CPC/2015
Distribuição dos encargos sucumbenciais entre
as partesw.
Recurso parcialmente provido.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
improcedente esta ação de obrigação de fazer c. c. indenização por dano
moral e condenou o autor-apelante a pagar as custas processuais e os
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Sustenta o recorrente a ilegalidade dos descontos, em
sua folha de pagamento e em conta corrente, de valores alusivos aos
“empréstimos consignados”, pois superam a 30% dos seus vencimentos
líquidos. Pugna, ainda, pela condenação do Banco-réu ao pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007164-92.2019.8.26.0564 -Voto no
3
indenização por dano moral.
Apelo tempestivo, bem processado e contrariado.
2.1. Conquanto a cláusula que autoriza os descontos
de prestações em folha de pagamento e/ou conta corrente não possa ser
considerada excessivamente onerosa e nem desrespeitosa ao CDC, a
limitação a 30% dos ganhos do mutuário é admitida consoante
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
"BANCO. Cobrança. Apropriação de depósitos do
devedor. O banco não pode apropriar-se da integralidade dos depósitos
feitos a título de salários, na conta do seu cliente, para cobrar-se de
débito decorrente de contrato bancário, ainda que para isso haja cláusula
permissiva no contrato de adesão. Recurso conhecido e provido" (cf.
REsp 492.777/RS, rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, 4a T., j. em
05-6-2003, DJ 01-9-2003 p. 298).
“DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
CONSIGNADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LIMITE DE
30%. NORMATIZAÇÃO FEDERAL. 1. O decisum vergastado, ao
estabelecer o limite de desconto consignado em 70% (setenta por cento)
do valor bruto do vencimento da agravada, destoa da orientação do STJ,
no sentido de que tal limite deve ser de 30% (trinta por cento) dos
rendimentos líquidos do servidor público. 2. Os descontos de
empréstimos na folha de pagamento são limitados ao percentual de 30%
(trinta por cento) em razão da natureza alimentar dos vencimentos e do
princípio da razoabilidade. 3. Agravo Regimental não provido” (cf.
AgRg. no REsp. no 1414115/RS, rel. Min. Herman Benjamim, j.
15-5-2014).
“DIREITO
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL.
CONSIGNAÇÃO
EM
FOLHA
DE
PAGAMENTO.
LIMITE
DE
30%.
PRINCÍPIO
DA
RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Tendo em vista o
caráter alimentar dos vencimentos e o princípio da razoabilidade,
mostram-se excessivos, na hipótese, os descontos referentes às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007164-92.2019.8.26.0564 -Voto no
4
consignações em folha de pagamento em valor equivalente a 50% da
remuneração líquida do recorrente, de modo que lhe assiste razão em
buscar a limitação de tais descontos em 30%, o que assegura tanto o
adimplemento das dívidas como o sustento de sua família. 2. Recurso
ordinário provido.” (cf. RMS 21.380/MT, rel. Min. Arnaldo Esteves
Lima, 5a T., j. em 30-8-2007).
Não obstante a autorização expressa do mutuário, o
desconto dos valores das prestações em folha de pagamento ou em conta
corrente, não pode comprometer a sua subsistência, como decorrência
do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, da regra
(também constitucional) de proteção salarial (artigo 7o, inciso X, da
Constituição Federal) e, ainda, dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
E o devedor, ainda que ciente de que, ao realizar o
mútuo (na modalidade “empréstimo consignado”), poderia submeter-se
ao comprometimento financeiro básico de sua sobrevivência, caberia o
Banco, antes de conceder-lhe o crédito, avaliar previamente a
capacidade econômica de quem assumiria as obrigações do
pagamento das parcelas mensais.
A jurisprudência deste Tribunal de Justiça de São
Paulo é majoritária neste sentido, como se vê dos seguintes precedentes:
“TUTELA DE URGÊNCIA - Limitação dos
descontos em conta corrente e folha de pagamento de empréstimo
consignado em 30% dos vencimentos líquidos da autora

Admissibilidade Determinação que observa o limite consolidado na
jurisprudência A redução atual dos vencimentos da autora em relação
aos da época da contratação, o que acarretou a redução da margem
consignável, é risco inerente à modalidade de pagamento pactuada, risco
a ser suportado pelo Banco-agravante, pois o objetivo da limitação é a
preservação da disponibilidade da verba alimentar num patamar
condigno com o sustento da autora-agravada e de sua família -
Decisão
mantida

Recurso
desprovido”
(cf.
A.
I.
no
2115709-25.2018.8.26.0000, rel. Des. Álvaro Torres Júnior, 20a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007164-92.2019.8.26.0564 -Voto no
5
de Direito Privado).
“Agravo de Instrumento- Ação ordinária de revisão
de contrato de empréstimo c. c. nulidade de cláusulas contratuais-
Pretensão à suspensão de desconto em conta corrente de parcelas de
amortização em percentual acima do permitido legalmente e à devolução
dos valores debitados indevidamente desde a data da propositura da ação
- Ilegalidade do desconto em conta corrente - Sustação de desconto em
conta corrente, limitação da consignação pactuada em folha a 30% da
remuneração disponível e estorno de valores debitados acima do limite
legal- Incidência das Leis nos. 10.820/03, 10.953/04, 8.112/90 e dos
Decretos Federais nos. 4.840/03 e 6.574/08- Necessidade de inibição de
iminente dano irreparável - Artigos 7o, X, da CF, 649, IV , do CPC e 51,
IV e XV, do CDC
'Fumus boni iuris' e 'periculum in mora'
evidenciados - Devolução ordenada das importâncias descontadas
acima de 30% dos vencimentos líquidos percebidos - Recurso
provido” (cf. A. I. no 7.394.122-7, rel. Des. Correia Lima, 20a Câmara
de Direito Privado).
“PENHORA ON-LINE. INCIDÊNCIA SOBRE
PROVENTOS. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. NECESSIDADE
DE
SE
ELIDIR
CAPACIDADE
DOS
RENDIMENTOS
DO
DEVEDOR. 1. Embora o art. 649, IV, do CPC, reze ser absolutamente
impenhorável os proventos como o salário e outros rendimentos, a
interpretação literal desse dispositivo deve ser mitigada. 2. Em casos em
que se observe que o rendimento do devedor pode fazer frente ao
pagamento de suas despesas básicas e ainda suportar pagamento,
ainda que parcial, de sua dívida para com o credor, deve-se buscar o
prevalecimento do princípio da efetividade. 3. No caso, houve prova
de que o percentual de 30% a ser constrito causaria danos a
sobrevivência do réu. Recurso não provido.” (cf. A. I. no 0147588-
94.2012.8.26.0000, rel. Des. Melo Colombi, 14a Câmara de Direito
Privado).
“Revisão de contrato bancário. Dívida relacionada a
empréstimo consignado. Descontos efetuados em conta corrente,
mantida junto à instituição financeira, destinada ao recebimento dos
salários do agravante. Insurgência em face da decisão que,
concedendo a tutela antecipada, limitou os descontos a 30% do
vencimento bruto. Decisão alterada para limitar os descontos na
aludida fração, entretanto, sobre os vencimentos líquidos do
agravante. Inteligência do artigo 649, inciso IV, do Código de Processo
Civil.
Recurso
parcialmente
provido”
(cf.
A.
I.
no
20044791720148260000, rel. Des. Sérgio Rui), 21a Câmara de Direito
Privado).
“No caso concreto, a limitação dos descontos a
30% dos vencimentos melhor atende às necessidades do autor, que,
embora tivesse ciência dos valores das prestações quando da
contratação, não poderá honrar com a contratação nos mo?ldes
iniciais sob pena de colocar em risco a sua sobrevivência e a de sua
família” (cf. 1002231-90.2017.8.26.0097, rel. Des. Décio Rodrigues,
21a Câmara de Direito Privado).
Assim, procedente a ação neste tópico, o Banco-réu é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007164-92.2019.8.26.0564 -Voto no
6
condenado a limitar os descontos das prestações dos contratos a 30%
dos vencimentos líquidos do autor (o valor total bruto, com dedução
dos descontos obrigatórios, o da contribuição previdenciária e o do
imposto de renda).
Tal limitação não tem, contudo, o condão de tornar
inexistentes ou inexigíveis as dívidas, pois o autor não nega que contraiu
os mútuos, não havendo empecilho para que o Banco-réu faça a
cobrança das diferenças pelos meios próprios.
2.2. A conduta do Banco-réu não configura ato ilícito
indenizável.
É claro que o Banco-réu não agiu corretamente ao
liberar os créditos ao autor sem limitar o valor máximo consignável,
infringindo o dever anexo de cooperação, relacionado diretamente com a
boa-fé objetiva. Por outro lado, também o autor contraiu mútuos além de
suas possibilidades, tendo como única fonte de pagamento o valor de
seus proventos. Destarte, evidenciada a “culpa concorrente” de ambas as
partes, não há dano moral indenizável.
Neste sentido é a jurisprudência:
“AGRAVO
LEGAL.
EMPRÉSTIMOS
BANCÁRIOS. CONTA-SALÁRIO. LIMITE DE 30%. CARÁTER
ALIMENTAR. DEVER ANEXO DE COOPERAÇÃO. “DUTY TO
MITIGATE
THE
LOSS”.
CONCORRÊNCIA
DE
CULPA.
NEGATIVAÇÃO.
EXISTÊNCIA
DE
DÍVIDA.
EXERCÍCIO
REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDUÇÃO DO VALOR DA
MULTA DIÁRIA. O negócio jurídico celebrado entre as partes é válido
e eficaz, sendo certo que a autora contraiu empréstimo bancário além de
suas possibilidades, tendo como única fonte de pagamento o valor de
seus vencimentos depositados no banco réu. Outrossim, a cobrança de
juros, encargos contratuais decorrentes de sua inadimplência são
revestidos de legalidade, notadamente, quando não há saldo suficiente
na conta-corrente para suprir o montante pactuado. Com efeito, poderia
a autora evitar tais custos e encargos, se honrasse com os débitos
contraídos e não celebrasse diversos contratos, com valores além de suas
possibilidades. Assim, havendo débito não honrado, a negativação não
se revela indevida, “ut” a Súmula no 90, do TJRJ. Não obstante, a
Súmula no 144 do TJERJ dispõe: “Nas ações que versem sobre
cancelamento de protesto, de indevida inscrição em cadastro restritivo
de credito e de outras situações similares de cumprimento de obrigações
de fazer fungíveis, a antecipação da tutela especifica e a sentença serão
efetivadas através de simples expedição de oficio ao órgão responsável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007164-92.2019.8.26.0564 -Voto no
7
pelo arquivo dos dados.”. Desta forma, descabida a condenação da ré na
obrigação de excluir o nome da autora do rol de inadimplente, sob pena
de multa diária. Outrossim, não há dano moral a compensar por razões
óbvias. A autora deu causa ao evento danoso, restando clara a existência
de fato exclusivo da vítima a excluir a ilicitude. O inadimplemento
contratual embora proporcione aborrecimentos e transtornos, por si, só,
não constitui causa de pedir de danos morais, porquanto, em princípio, a
conduta não apresenta potencialidade ofensiva à esfera jurídica interna
da pessoa, estando inserida no dia a dia do convívio social. Por outro
vértice, as instituições financeiras colaboram com o endividamento
exacerbado dos consumidores, liberando créditos sem limitar o valor
máximo consignável, infringindo o dever anexo de cooperação,
relacionado diretamente com a boa-fé objetiva. Nesse contexto, é
pertinente “in specie” a construção inovadora “duty to mitigate the loss”,
ou mitigação do prejuízo pelo próprio credor que encontra amparo no
Enunciado no 169 na III Jornada de Direito Civil: “princípio da boa-fé
objetiva deve levar o credor a evitar o agravamento do próprio prejuízo”.
Diante de todo o exposto, há que se estabelecer um percentual de
desconto, porquanto a conta corrente em questão destina-se ao
recebimento dos rendimentos do apelante, possuindo nítido caráter
alimentar, tese que vem sendo acolhida pela jurisprudência. Demais,
impossível o confisco de totalidade do salário para pagamento de dívida
contraída, sob pena de se agravar ainda mais a situação financeira e
familiar da apelante. Nesse diapasão, os descontos devem restringir-se a
30% do valor depositado na conta corrente da autora, sob pena de multa
diária no valor R$ 500,00, uma vez que melhor se adequa ao principio
da razoabilidade, sem prejuízo de futura aplicação do art. 461, § 6o do
CPC, caso necessário. Por fim, considerando que ambos os litigantes
foram em parte vencedores e vencidos, correta a aplicação da
sucumbência recíproca com fulcro no art. 21 do CPC. NEGAR
SEGUIMENTO AO PRIMEIRO RECURSO “UT” ART. 557 “CAPUT”
DO CPC E DAR PROVIMENTO PARCIAL PARA O SEGUNDO
RECURSO “UT” ART. 557, § 1o-A, CPC. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO LEGAL” (cf. Ap. no 0009079-61.2008.8.19.0052, TJRJ, Rel.
Des. Roberto de Abreu e Silva, j. 14-9-2010).
2.3. Ambas as partes saíram-se vencedoras e vencidas
e, assim, as despesas processuais são distribuídas igualmente entre elas,
nos termos do art. 86 do CPC/2015, pagando cada qual os honorários do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007164-92.2019.8.26.0564 -Voto no
8
patrono da outra (fixados em 10% sobre o valor da causa), vedada a
compensação [suspensa, contudo, a exigibilidade relativamente ao
autor, por ser beneficiário da justiça gratuita (cf. art. 98, § 3o, do
CPC/2015)].
3. Posto isso, o meu voto dá parcial provimento ao
recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator